Tribunal: TJDFT
Processo: 0700415-30.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DO TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL E À FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. MULTA APLICADA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da 8a Turma Cível, que conheceu e negou provimento à apelação, mantendo sentença que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória decorrente de reapresentação de cheque já compensado. A embargante sustenta omissão quanto ao termo inicial da prescrição — que, segundo afirma, teria ocorrido em 2021, quando de suposta negativação — e quanto à análise da falha na prestação do serviço.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar sobre o termo inicial do prazo prescricional alegado pela embargante; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto à apreciação da alegada falha na prestação do serviço bancário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão embargada examina expressamente o termo inicial da prescrição, afirmando que a ciência do dano ocorreu em março de 2018, data em que ocorrera o fato narrado, bem como quando houve a emissão do extrato bancário que evidencia o débito do cheque reapresentado.
4. O julgado delimita que a causa de pedir da ação indenizatória está vinculada à reapresentação do cheque e ao débito em conta, e não à alegada negativação do nome da autora.
5. Reconhecida a prescrição, o acórdão embargado registra expressamente a desnecessidade de examinar a responsabilidade civil ou eventual falha no serviço, inexistindo omissão.
6. Os embargos buscam rediscutir matéria já examinada, o que extrapola os limites do art. 1.022 do CPC e caracteriza utilização manifestamente protelatória do recurso.
7. Configurado o caráter protelatório, aplica-se a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos, com aplicação de multa.
Tese de julgamento:
1. Evidenciado que, no caso concreto, o egrégio Colegiado analisou adequadamente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas à lide posta a julgamento, examinando todas as matérias suscitadas no apelo, tem-se por não caracterizado qualquer vício no v. acórdão recorrido, de modo a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.
2. São manifestamente protelatórios os embargos de declaração que repetem fundamentos já apreciados e refutados no acórdão recorrido, ensejando a aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC.